Tribunal: TJES
Processo: 5000178-33.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000178-33.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA ANGELICA SAMPAIO OLIVEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL: TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R$ 4.172,08 (QUATRO MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10/2013 a 26/10/2016
,
ORIUNDA DE VIOLAÇÃO NO MEDIDOR, SOB ALEGAÇÃO DE MEDIÇÃO IRREGULAR. PLEITO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA:
“[...]” O dano moral configura-se in re ipsa (negativação indevida - evento nº 1173289 - pág. 1). no tocante ao quantum da indenização, considerando a relativa gravidade do fato, a qualidade da ofendida, a capacidade financeira do ofensor e as peculiaridades do caso, vejo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável a título de indenização por dano moral.
(...)
Forte em tais razões, julgo procedente, em parte os pedidos constante da inicial e, por via reflexa, condeno a demandada a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros legais contados a partir desta data. declaro nulo o(s) débito(s) discutido(s) nos autos. ratifico a decisão liminar. [...]”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ. RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, DEFENDE A VALIDADE DE SEUS ATOS, EIS QUE SEGUIU AS NORMAS DA ANEEL. DESTACA QUE A INSPEÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA FOI REGULAR, ASSIM COMO A CORRELATA CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA (TOI), EM QUE SE CONSIGNOU A IRREGULARIDADE DO CONSUMO.

AFIRMA QUE A INSPEÇÃO, O CÁLCULO DA DÍVIDA E A CONSEQUENTE COBRANÇA FORAM MEDIDAS DE ACORDO COM OS PADRÕES NORMATIVOS,

DE MANEIRA QUE NÃO HÁ FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALMEJA, NESTES TERMOS SINTETIZADOS, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, NA REMOTA HIPÓTESE DE SE ENTENDER PELA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, REQUER SEJA O VALOR ORA ARBITRADO POR DANOS MORAIS MINORADO. (4). CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.

(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (6). TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR, LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, BEM COMO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO MESMO, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. A REQUERIDA NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR ACOMPANHOU A INSPEÇÃO QUE ORIGINOU O DÉBITO, BEM COMO, NÃO FOI NOTIFICADO DA DATA EM QUE EVENTUAL ANÁLISE SERIA FEITA NO EQUIPAMENTO NA SEDE DA REQUERIDA. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRARAM A AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE INSPEÇÃO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis:
"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). (7). NO QUE TANGE AO DANO MORAL, ESTE ENCONTRA-SE CONFIGURADO NOS AUTOS DE FORMA IN RE IPSA, DE MODO QUE DEVE SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.